Tribunal: TJDFT
Processo: 0004787-20.2011.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0004787-20.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENEDITO AGOSTINHO TAVARES APELADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Intime-se o Banco Bradesco S/A para que se manifeste sobre o requerido na petição de ID 17250268. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator